Tribunal: TJSP
Processo: 1074438-49.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. Pedido do Estado e do Município pela inclusão da União no polo passivo, aplicação da Tese 793 e troca do medicamento por outro. Impossibilidade. Indisponibilidade do direito à saúde. Faculdade de se propor ação pelo fornecimento de medicamentos contra qualquer ente federativo, conforme a Súmula 37 do TJSP. Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. Pedido do Estado e do Município pela inclusão da União no polo passivo, aplicação da Tese 793 e troca do medicamento por outro. Impossibilidade. Indisponibilidade do direito à saúde. Faculdade de se propor ação pelo fornecimento de medicamentos contra qualquer ente federativo, conforme a Súmula 37 do TJSP. Inteligência do art. 196 da CF. Observados os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106. Comprovada a necessidade e hipossuficiência, o fornecimento dos medicamentos é medida que se impõe

RECURSOS NÃO PROVIDOS.